Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-86.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTO EXECUTIVO. MORA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. A realização de acordo extrajudicial antes de realizada a citação da parte ré enseja a perda superveniente do interesse processual.
2. A citação é ato essencial ao desenvolvimento regular e válido do processo, pois é a partir dela que a relação jurídica processual se aperfeiçoa. Inexistindo referido ato, a parte ré não integra a relação processual, o que impede a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação transacionada.
3. Apelação conhecida e não provida.